Tribunal: TJDFT
Processo: 0004673-02.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004673-02.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CONSTRUTORA IPE LIMITADA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO De acordo com informações do Distrito Federal (IDs 17366592/17366594), "o débito tributário que originou o processo administrativo no 043.008.662/2008 foi compensado com o crédito dos precatórios 1999.00.2.002127-9 e 2002.00.2.004673-7". De fato, é juridicamente possível que, para compensar débitos fiscais, o devedor aponte diversos créditos de precatórios. Não há nenhum impeditivo legal em relação a essa prática. Dessa forma, diante da comprovação do Distrito Federal de que IPE-OMNI - INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA utilizou os créditos dos precatórios 1999.00.2.002127-9 e 2002.00.2.004673-7 em um mesmo processo de compensação tributária, REJEITO os embargos de declaração opostos no ID 16911192. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios